Tribunal: STF
Processo: HC 57126
Classe: HC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-08-14
Data de publicação: 1979-08-14

Ementa:
IMPEDIMENTO DE MAGISTRADO. CORREIÇÃO PARCIAL. DIANTE DOS ELEMENTOS
CONSTANTES DOS AUTOS NÃO SE PODE CONCLUIR PELA EXISTÊNCIA DE
MANIFESTA VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIO LEGAL, A SER RECONHECIDO MEDIANTE
'HABEAS CORPUS'. EXISTÊNCIA DE RECURSOS NA INSTÂNCIA ORDINARIA.
AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO COMPROVADA.
'HABEAS CORPUS' INDEFERIDO.